Tribunal: STF
Processo: RE 1227054
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PNAMBI. IMSS-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO DESCONTO.



    Nos termos do art. 40, caput, e § 4º e o art. 201, § 11º, da Constituição Federal, o regime previdenciário tem caráter contributivo e solidário, para o fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e, sendo assim, verbas não incorporáveis à remuneração do servidor quando da aposentadoria, não podem sofrer desconto previdenciário. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    No recurso, alegou-se violação aos arts. 40, caput, e 201, § 11º, da Constituição Federal.



    A recorrente indica que, apesar de a maior parte da decisão recorrida estar de acordo com o Tema 163 da repercussão geral, ela não esteve de acordo com a Súmula 688/STF.



    Aduz que o 13º salário, frente à sua natureza remuneratória, atrai a incidência da contribuição previdenciária.



    Em 29 de agosto de 2019, determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do regime da Repercussão Geral, tendo em vista que a questão em exame seria idêntica àquela apreciada no RE 593.068 RG/SC (Tema nº 163/STF).



    O tribunal a quo, todavia, manteve o acórdão recorrido e devolveu o processo a esta Corte, sob o entendimento de que o referido representativo de controvérsia é inaplicável ao caso, uma vez que o RE 593.068 não discutiu a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre o 13º salário. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O entendimento consolidado desta Corte é o de que a Súmula 688/STF, in verbis, só é aplicável ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), não se aplicando aos servidores públicos regidos pelo regime próprio da previdência:



    “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.”



    Nesse sentido: 



    “Saliento, por fim, na linha do entendimento consolidado deste Supremo, que a matéria tratada no caso em tela não é regida pela Súmula 688/STF, a qual somente é aplicável ao Regime Geral de Previdência, não contemplando os servidores públicos regidos por Regime Próprio de Previdência" (RE 1.258.160, Rel. Min. Nunes Marques, DJe em 29/04/2021.



    Note-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.303.632, Rel. Min. Nunes Marques, DJe em 29/04/2021; e RE 1.227.051, Rel. Min. Edson Fachin, DJe em 18/03/2021.



    Assim, caberá ao Tribunal de origem, diante de cada caso concreto e da legislação de cada ente da federação, verificar se a verba atinente ao 13º salário incorpora ou não os proventos de aposentadoria, de modo a dar efetividade ao que foi decidido no paradigma da repercussão geral que apreciou o Tema nº 163/STF. No caso concreto, portanto, divergir do que foi decidido implicaria na análise de normas de direito local, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 280/STF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente